Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712992-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE GUIMARAES PERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, em sede de embargos à execução já em fase de cumprimento de sentença proposto por ALEXANDRE GUIMARÃES PERES, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela devedora agravante. Em suas razões recursais (ID 70480093), a executada esclarece, preliminarmente, tratar-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de título judicial a qual acolheu os embargos à execução opostos pelo ora agravado, declarando a inexigibilidade dos títulos que subsidiaram a execução de no 0701012- 87.2020.8.07.0017. Sustenta, em singela síntese, nulidade absoluta da intimação para a apresentação de resposta ainda em sede dos embargos à execução, considerando que aludida intimação se aperfeiçoou na pessoa de advogado que não mais representava os interesses da então embargada, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores à intimação para apresentação de impugnação aos embargos à execução, inclusive. Preparo regular (ID 70480954). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos à concessão da medida suspensiva vindicada, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, na qual se alega a nulidade da citação, sob o fundamento de que o ato citatório, nos autos dos Embargos à Execução, ocorreu em nome de advogado que não mais representava a pessoa jurídica. Devidamente intimado, o embargante apresentou resposta ao ID 227920200. DECIDO. A exceção de pré-executividade é instrumento processual de origem doutrinária e jurisprudencial, aplicável de forma excepcional, apenas quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício pelo juízo, sem necessidade de dilação probatória. Assim, admite-se sua utilização para impugnar nulidade da execução, inexistência ou inadequação do título executivo, bem como para questionar pressupostos processuais e condições da ação. No caso vertente, alega-se nulidade da citação sob o argumento de que foi direcionada a advogado que não mais representava a parte executada. Entretanto, verifica-se que o ato citatório foi realizado por meio de expedição eletrônica, sendo registrada a ciência da citação em 29/08/2022. Nos termos do art. 14 da Instrução no 08 da Corregedoria do TJDFT, de 12 de novembro de 2020, “os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independentemente de haver cadastramento de advogado”. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT é clara ao dispor que: “Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.” (Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, julgado em 2/2/2022, publicado no DJE de 15/2/2022). Dessa forma, restando demonstrado que a citação ocorreu nos moldes estabelecidos pela legislação aplicável, inexiste qualquer nulidade no ato citatório, motivo pelo qual não há fundamento para acolher a exceção de pré-executividade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta ao ID 222860824 e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aguarde-se o desfecho da ordem de bloqueio registrada no ID 222430350. Intimem-se.” Compulsando os autos de origem, verifica-se que em 22/08/2022 foi disponibilizada no DJe a decisão de ID 134120208, que intimou a parte embargada, ora agravante, a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). Em consulta ao aludido DJe, verifiquei que a respectiva publicação ocorreu em nome do Dr. TIAGO PUGSLEY, OAB/DF no 25.466. Todavia, conforme substabelecimento de ID 96217016 juntado na execução de título extrajudicial correlata, de no 0701012-87.2020.8.07.0017, em 30/06/2021 o Dr. TIAGO substabeleceu sem reserva de poderes ao Dr. MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, inscrito na OAB/DF no 28.161, sendo certo afirmar que desde então (30/06/2021) aludido advogado passou a representar processualmente a empresa exequente embargada LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora devedora agravante. Portanto, flagrante a nulidade apontada face a não observância do substabelecimento sem reservas c/c pedido de publicação exclusiva em nome do novo advogado. Sob outro enfoque, não há notícia de quando a empresa LS&amp;M ASSESSORIA LTDA se cadastrou como parceira eletrônica. Mesmo assim, tenho que a nulidade persiste mesmo por essa ótica. Explico. Aplica-se ao caso a norma inserta no art. 246, §1o, do CPC, incumbindo a própria empresa privada manter cadastro atualizado nos sistemas de processos em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações. Com efeito, eis o que dispõe o referido artigo: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021) §1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021) No âmbito desta Corte de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, “in verbis”: “Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” Ainda que a parte agravante seja parceira eletrônica e que a intimação mediante sistema substitua a publicação no órgão oficial, na forma dos artigos 2o e 5o da Lei n. 11.419/2006, faz-se necessário que o advogado constituído seja previamente cadastrado e/ou vinculado ao processo para que o ato judicial seja a ele direcionado. Não havendo, evidencia-se a ocorrência de prejuízo processual. No particular, a Instrução administrativa mencionada pelo d. Juízo de origem em sua r. decisão agravada (Instrução no 8 da Corregedoria do TJDFT, de 12 de novembro de 2020) foi REVOGADA pela Instrução no 2 da Corregedoria do TJDFT, de 07 de abril de 2022, dispondo em seu artigo 2o, “in verbis”: “Art. 2o. É obrigatório o cadastramento das seguintes partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: (...) II – advogados com pedido expresso de publicação: todos aqueles constantes no pedido expresso, e que estejam regularmente constituídos, devem ser cadastrados, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica, sendo vedado o cadastramento de estagiários e permitido o cadastramento de outros advogados constituídos; (NR) III – advogado sem pedido expresso de publicação: deve ser cadastrado o advogado que constar na certificação digital da petição inicial ou da petição de juntada de procuração, desde que regularmente constituído;” Posta a questão nestes termos, verifico que tanto as normas administrativas desta egrégia Corte de Justiça como a legislação infraconstitucional e processual correlata amparam a pretensão da empresa agravante. Rememore-se que a Lei no 11.419/2006 não deixa qualquer margem de dúvidas da necessidade de cadastramento do advogado representante processual da parte parceira eletrônica, senão vejamos: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” “Art. 2o. O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. § 3o Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.” Colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça sobre a matéria em análise, “in verbis”: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. CADASTRAMENTO E VINCULAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória da parte ora apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória é nula, seja em razão da falta de cadastramento e vinculação de advogado constituído, desde 12/09/2022, seja em virtude da ausência de intimação prévia quanto à ocorrência da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A despeito do pedido expresso de cadastramento do novo advogado constituído pela parte parceira eletrônica, o cadastro não foi realizado, o que impossibilitou o aperfeiçoamento da comunicação quanto aos atos judiciais e ensejou prejuízo processual. A ausência de vinculação e/ou cadastramento do advogado indicado pela parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal revela-se como óbice à validade da intimação. A falta de procuração nos autos para constituição do novo patrono configura irregularidade sanável, de modo que a parte deveria ter sido intimada para regularização. Também configura nulidade, por ofensa ao contraditório, a ausência de intimação prévia do credor para manifestar-se quanto à eventual existência de fato impeditivo da ocorrência da prescrição. IV. DISPOSITIVO Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.” (Acórdão 1958486, 0015644-76.2012.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) "(...) 5. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). (...)” (Acórdão 1939247, 0708205-47.2024.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE CAUSÍDICO ESPECÍFICO. OCORRÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DO CADASTRAMENTO PELO CARTÓRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA JUNTADA DO PEDIDO E DA PROCURAÇÃO PELA FUNDAÇÃO EXEQUENTE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Suscita o recorrente, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados a partir de 23/07/2021, ante o não cadastramento correto do causídico no sistema PJe, nos termos expressamente requeridos, bem como pela não intimação prévia do credor para manifestação acerca da existência de algum fato impeditivo à referida declaração sentencial, em clara agressão aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. No mérito, sustenta, em suma, que a suspensão da execução foi prematura, porquanto não ter havido exaurimento dos meios de pagamento da execução. Na origem, refere-se os autos a cumprimento de sentença, ajuizado em 25/09/2008, na qual a fundação autora objetiva o pagamento das verbas honorárias fruto da condenação ocorrida na ação originária de n. 2010.01.1.003247-9. 2. Em termos processuais, o art. 272, §2o, do CPC, impõe a indispensabilidade de que na publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB. Além disso, o §5o do mesmo artigo, afirma serem nulas as comunicações quando houver pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos patronos indicados, sendo que o seu desatendimento implicará nulidade. 3. No caso, houve pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de um dos patronos. Contudo, malgrado a existência de pedido expresso datado de quase dois anos, somente após determinação deste relator é que foi realizado o cadastro nos autos, do novo procurador da parte exequente, a qual se encontrava sem nenhum causídico vinculado. 4. Ausente o cadastro do patrono no feito, resta evidente o prejuízo processual da parte exequente apelante, que deixou de ser intimada dos atos processuais e sofreu com a declaração da prescrição intercorrente, sem que lhe houvesse sido oportunizado a manifestação acerca da existência de algum impeditivo porventura existente. 5. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada.” (Acórdão 1723737, 0001637-65.2010.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.) Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator